Tribunal: TJDFT
Processo: 0745815-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745815-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANE GONCALVES RIBEIRO AGRAVADO: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA, SEBASTIAO ARIONE DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANE GONCALVES RIBEIRO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0023075-94.2003.8.07.0001, ajuizada por CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO e FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA em desfavor de SEBASTIAO ARIONE DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de nova carta de alienação judicial do imóvel litigioso, em favor da agravante. Nas razões do agravo, em síntese, aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, haja vista que a alienação judicial do imóvel registrado sob a matrícula no 53113 foi toda concluída perante o Juízo a quo, não podendo ser invalidada, uma vez que perfeita e acabada, devendo surtir seus efeitos. Assevera que a agravante já se encontra na posse do imóvel, tendo, inclusive, realizado reforma e o alugado para terceiro. Afirma que para a conclusão da alienação judicial do bem, basta que o juízo expeça nova carta de alienação, com as exigências feitas pelo cartório de registros. Esclarece que o pedido de expedição da carta de alienação judicial foi indeferido pelo Juízo a quo, assim como o pedido de reconsideração que formulou, de forma que interpôs o presente recurso, para que seja deferido o imediato registro da alienação judicial do imóvel em seu favor. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que se conclua a alienação judicial do bem em seu favor. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar deferida. É o relato do essencial. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. A agravante foi intimada da v. decisão (ID 72201901 dos autos principais), que indeferiu o pedido de expedição de carta de alienação judicial do imóvel litigioso em seu favor em 17/09/2020, conforme se verifica da certidão de ID 72452057 dos autos principais. Assim, considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida nos arts. 219 e 224 do CPC, o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento foi o dia 18/09/2020 (sexta-feira), e o termo final foi 08/10/2020 (quinta-feira). Ocorre que a agravante formulou pedido de reconsideração, o qual fora indeferido pela decisão de ID 72840962 dos autos de origem, proferida em 22/09/2020. A agravante interpôs agravo de instrumento em 14/10/2020 se insurgindo contra a primeira decisão – porquanto a segunda apenas indeferiu o pleito de reconsideração. Ocorre que o pedido de reconsideração – ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (Acórdão n.1013734, 20160020372655AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 274/289) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA E RESOLVIDA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE SER ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. DESCABIMENTO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3. Matérias suscitadas e resolvidas, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. 4. Para a questão específica do agravo de instrumento, deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1014414, 20160020240994AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 206-221) Assim, tendo sido a agravante intimada da decisão recorrida em 17/09/2020, tem-se que a contagem do prazo para interposição do recurso iniciou em 18/09/2020 e teve fim no dia 08/10/2020. Assim, como o recurso foi interposto no dia 14/04/2020, evidente a sua intempestividade, não podendo ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator